Tribunal: TJSP
Processo: 1003963-87.2015.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL – PROCON – Fundação autárquica – MANDATO JUDICIAL – Pretensão da apelante em ver reconhecida a irregularidade – Descabimento – Os Procuradores do Estado são, por força do art. 99, I, da Constituição do Estado de São Paulo, representantes judiciais das autarquias, pelo que é desnecessária a apresentação de instrumento de mandato.

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA –

Ementa:
PROCESSO CIVIL – PROCON – Fundação autárquica – MANDATO JUDICIAL – Pretensão da apelante em ver reconhecida a irregularidade – Descabimento – Os Procuradores do Estado são, por força do art. 99, I, da Constituição do Estado de São Paulo, representantes judiciais das autarquias, pelo que é desnecessária a apresentação de instrumento de mandato.

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – PROCON – Irregularidades de forma na exação do auto de infração – Não ocorrência dos vícios de forma apontados pela apelante.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Recurso do Estado de São Paulo – Insurgência contra a fixação da verba honorária com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC – Inaplicabilidade do critério da equidade – Arbitramento que deve ser sobre o valor da causa (art. 85, § 3o, I e § 4o, III, do CPC).

Recurso da apelante não provido e dado provimento ao recurso do Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178612
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003963-87.2015.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante/apelado
SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, é
apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da apelante e deram provimento ao recurso do Estado de São Paulo. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003963-87.2015.8.26.0126 -Voto no 29969 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1003963-87.2015.8.26.0126
APTE. : SHIBATA COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM
GERAL LTDA.
APDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CARAGUATATUBA 3a VARA CÍVEL
JUÍZA : ANDRESSA MARTINS BEJARANO
VOTO N° 29969
EMENTA
PROCESSO CIVIL
PROCON
Fundação autárquica

MANDATO JUDICIAL
Pretensão da apelante em ver
reconhecida a irregularidade Descabimento Os Procuradores
do Estado são, por força do art. 99, I, da Constituição do Estado
de São Paulo, representantes judiciais das autarquias, pelo que é
desnecessária a apresentação de instrumento de mandato.
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PROCON
Irregularidades de forma na exação do auto de infração Não
ocorrência dos vícios de forma apontados pela apelante.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Recurso do Estado de São
Paulo Insurgência contra a fixação da verba honorária com
fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC Inaplicabilidade do critério da
equidade Arbitramento que deve ser sobre o valor da causa (art.
85, § 3o, I e § 4o, III, do CPC).
Recurso da apelante não provido e dado provimento ao recurso do
Estado de São Paulo.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações de Shibata Comércio Atacadista de
Mercadorias em Geral Ltda. e do Estado de São Paulo em face da sentença que,
nos autos de embargos à execução fiscal da CDA no 1096276190, de
03/06/2013, no valor original de R$ 65.760,00, relativa ao auto de infração no
4099-D, lavrado pela Fundação PROCON, julgou improcedente o pedido e
condenou a empresa ao pagamento das custas, despesas e verba honorária de
R$ 1.000,00 (fls. 113/119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003963-87.2015.8.26.0126 -Voto no 29969 – M.
3
Pugna a empresa pela reforma do julgado, sustentando, em
síntese, a nulidade do auto de infração. Alega a incompetência do procurador
representante do órgão, por ausência de procuração. No mais, afirma que o auto
de infração não atende às formalidades legais, pois deixou de indicar o local, a
data e a hora em que foi lavrado deixou de descrever os fatos de maneira
circunstanciada, com clareza, precisão e coerência; deixou de constar a
assinatura do fiscal autuante, a indicação do seu cargo e o número de matrícula
(fls. 130/136).
O Estado, por sua vez, pugna seja a verba honorária fixada
sobre o valor da causa (fls. 142/145).
Recursos respondidos (fls. 147/150; 155/157).
FUNDAMENTOS
Em que pesem as razões expostas na apelação, o recurso da
embargante não comporta provimento.
Ao que consta dos autos, a Fundação de Proteção ao
Consumidor do Estado de São Paulo PROCON/SP lavrou contra a empresa o
auto de infração no 4099-D, no valor original de R$ 65.760,00, em razão de
exposição para venda ao público de produtos com prazos de validade vencidos
ou sem informação quanto ao prazo de validade, em violação aos artigos 18, §6o,
inc. I, e 31, do CDC (fl. 38).
Como é cediço, desnecessária é a demonstração do
instrumento na hipótese de representação pelos Procuradores de Estado da
Fazenda Pública e das autarquias.
A PROCON é fundação pública, com regime jurídico idêntico
ao das autarquias, conhecida pela doutrina como autarquia fundacional.
A inscrição do débito na dívida ativa foi firmada por uma
Procuradora do Estado, sendo, pois, desnecessária a juntada de procuração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003963-87.2015.8.26.0126 -Voto no 29969 – M.
4
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DETERMINA A
SUBIDA
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCURAÇÃO
DO
PARTICULAR
CONSTANTE DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MANDATO DA
FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES.
(..)
3. A jurisprudência do STJ e do colendo STF é uniforme no sentido de que:
- Os procuradores dos Estados não estão obrigados a apresentar instrumento de
mandato para representar judicialmente as respectivas Unidades Federativas” (REsp
no 331311/MG, 1a Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 05/11/2001).
- “É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que os procuradores dos
estados e do Distrito Federal não estão obrigados a apresentar instrumento de
mandato para representar judicialmente tais unidades federativas” (REsp no
121630/PR, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 20/09/1999).
- “Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal são, por força do art. 132 da
CF/88, representantes judiciais das respectivas entidades federadas, pelo que é
desnecessária a apresentação de instrumento de mandato” (REsp no 118138/SP, 2a
Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ de 25/08/1997).
4. Agravo regimental não-provido.” (AgRg no Ag 685.621/SP, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/09/2005, DJ 17/10/2005, p. 190).
E tratando-se de autarquia fundacional, beneficia-se a
exequente da regra do art. 188 do Código de Processo Civil, conforme
jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. AUTARQUIA. PRAZO EM DOBRO
PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que as autarquias
gozam do benefício previsto no art. 188 do Código de Processo Civil, computando-se,
portanto, em quádruplo o seu prazo para contestar e em dobro para recorrer 2.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a
tempestividade do Agravo Regimental.” (EDcl no AgRg no Ag 808.064/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe
06/05/2009).
A apelante também sustenta que o auto de infração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003963-87.2015.8.26.0126 -Voto no 29969 – M.
5
atende às formalidades legais ao deixar de indicar o local, a data e a hora em que
foi lavrado; ao deixar de descrever os fatos de maneira circunstanciada, com
clareza, precisão e coerência; e pela ausência da assinatura do fiscal, com
indicação do seu cargo e o número de matrícula. Sem razão, contudo.
A norma aplicável na época dos fatos era a Portaria
Normativa PROCON no 33/2009, que, em seu artigo 3o, estabelecia formalidades
de igual rigor para a constituição do auto de infração:
“Art. 3o. Os autos de infração, apreensão, constatação e notificação deverão conter a
identificação do fiscalizado, o local de sua lavratura, data e hora, a assinatura do
agente, o número da cédula de identificação fiscal CIF, e ainda:
I no auto de infração:
a) a narração dos fatos que constituem a conduta infratora, podendo ser feita de
forma sucinta quando houver remissão ao auto de constatação ou outra peça onde a
conduta esteja descrita de forma detalhada;
b) a remissão às normas pertinentes, à infração e à sanção aplicável;
c) quando for aplicável a sanção de contrapropaganda, as diretrizes básicas do
conteúdo da mesma, de forma a atender o comando do § 1o, do art. 60, da Lei no
8.078/90, bem como a
advertência de que o autuado ficará sujeito à pena do art.
330 do Código Penal, em caso de desobediência à ordem legal, além da possibilidade
de aplicação de multa cominatória;
d) quando for aplicável a sanção de suspensão temporária de atividade ou suspensão
do fornecimento do produto ou serviço, obrigatoriamente deverá constar a duração da
medida e da exigência a ser cumprida, se cabível, bem como a advertência de que o
autuado ficará sujeito à pena do art. 330 do Código Penal, em caso de desobediência
à ordem legal, além da possibilidade de aplicação de multa cominatória; e
e) o prazo e o local para apresentação da defesa.
II - no auto de apreensão:
a) a descrição e a quantidade dos bens apreendidos;
b) a indicação do depositário, quando houver necessidade.
III - no auto de constatação:
a) a narração dos fatos verificados pelo agente.
IV no auto de notificação:
a) a requisição de informações, nos termos do § 4o, do art. 55, da Lei no 8.078/90”
Ora, o documento de fls. 38 e 105, demonstra o local da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003963-87.2015.8.26.0126 -Voto no 29969 – M.
6
lavratura e a data, bem assim o carimbo do fiscal, com indicação do seu cargo e o
número de matrícula.
Sem razão também a embargante quando alega que o auto
de infração não descreveu os fatos de maneira circunstanciada, com clareza,
precisão e coerência.
O próprio auto de infração, por si só, já contém suficiente
descrição dos fatos, permitindo o conhecimento do autuado das infrações que lhe
foram imputadas, bem assim a ampla defesa.
Não bastasse isso, o artigo 3o, inciso I, alínea “a” da Portaria
no 33 autoriza a narração dos fatos que constituem a conduta infratora, podendo
ser feita de forma sucinta quando houver remissão ao auto de constatação.
Na hipótese, o auto de constatação no 5100, mencionado no
auto de infração impugnado, narra de forma clara e minudente as infrações
(fls.105), não deixando dúvidas quanto à ocorrência dos fatos, quais sejam: a
venda ao público consumidor de produtos com prazos de validade vencidos e
sem informações quanto ao prazo de validade.
O auto de constatação foi subscrito pelo preposto da
sociedade empresária, a qual não pode alegar o desconhecimento dos fatos.
Escorreita, portanto, nesse ponto, a r. sentença guerreada,
que deve subsistir por seus próprios fundamentos.
Quanto à verba honorária, tem razão o Estado de São Paulo.
O critério da equidade deve ser usado apenas nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.
Assim sendo, arbitro os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor dado à causa, nos termos do § 3o, inc. I, em combinação com o §
4o, inciso III, do artigo 85 do CPC;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003963-87.2015.8.26.0126 -Voto no 29969 – M.
7
Por fim, considerando o desfecho do presente recurso, de
rigor a observância da disposição contida no § 11o do art. 85 do novo Código de
Processo Civil e assim, majorar os honorários advocatícios em razão dos debates
havidos em seara recursal.
Deste modo, hei por bem majorar em 10% o percentual ora
arbitrado, totalizando 11% do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da apelante e dou provimento ao recurso do Estado de São Paulo.
REINALDO MILUZZI
Relator